Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-43.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Consumidora que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de inadimplemento de contratos que não celebrou. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar que houve contratação do serviço pela autora, não há como sustentar que a

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Consumidora que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de inadimplemento de contratos que não celebrou. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar que houve contratação do serviço pela autora, não há como sustentar que a negativação tenha ocorrido em exercício regular de um direito. Conduta que, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em R$8.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso vertente, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000214-43.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado VIA
VAREJO S/A, é apelada/apelante DEBORA HELENA RODRIGUES ASCENCIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
2
Comarca: JAÚ – 4a VARA CÍVEL
Apelantes/apeladas: VIA VAREJO S/A e DEBORA HELENA RODRIGUES
ASCENCIO
MM. Juiz Prolator: Pedro Siqueira De Pretto
VOTO No 35.278
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização
por danos morais. Consumidora que teve seu nome
incluído nos cadastros de proteção ao crédito em
razão de inadimplemento de contratos que não
celebrou. Relação de consumo. Inversão do ônus
da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se
desincumbido do ônus de comprovar que houve
contratação do serviço pela autora, não há como
sustentar que a negativação tenha ocorrido em
exercício regular de um direito. Conduta que, por si
só, dá ensejo à indenização por danos morais.
Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização
fixada em R$8.000,00 mostra-se compatível com as
circunstâncias do caso vertente, sem impor
gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem
desproporcional à vítima.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 436/438, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da dívida descrita na
inicial, confirmando a tutela antecipada concedida initio litis, e condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00,
atualiza monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, bem como de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00.
Apela a ré (fls. 441/457). Sustenta que merece
acolhida a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade à autora.
No mérito, afirma os dados de cadastro são fornecidos exclusivamente pelo
consumidor, não se podendo imaginar que teria acesso a eles sem sua
anuência. Afirma que, embora existisse em seu sistema assinatura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
3
nome da autora, foram excluídos os valores e cancelada a negativação.
Aduz que é aplicável ao caso a excludente de responsabilidade do art. 14, §
3o, II, do CDC, na medida em que a requerente concorreu culposamente,
deixando de guardar seus documentos e permitindo que terceiros
utilizassem seus dados. Subsidiariamente, argumenta que o ocorrido não
gerou danos morais, ou, ainda, que a indenização deve ser reduzida, por
aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Por isso,
requer a reforma da r. sentença.
Apela também a requerente, em recurso adesivo (fls.
460/468). Alega, em suma, a necessidade de majoração da indenização por
danos morais para o patamar sugerido de R$20.000,00, em razão dos
efeitos causados pela conduta da requerida. Por isso, requer a reforma
parcial da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 469/487 e 493/500).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende a
declaração de inexistência de débitos no valor de R$1.663,95 e R$3,036,00,
apontado pela requerida aos serviços de proteção ao crédito, sob a
alegação de que não mantém com ela relação jurídica que ampare o
lançamento em questão. Pugna, ainda, pela exclusão do apontamento
desabonador e condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais, que estima em R$20.000,00.
Analisando os elementos coligidos, especialmente o
reconhecimento, pela requerida, de que a contratação se deu mediante
fraude perpetrada por terceiros, o MM. Juiz singular concluiu por julgar
procedente a demanda e condenar a ré ao pagamento de indenização
fixada em R$8.000,00.
Do recurso da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
4
De início, cumpre rejeitar a impugnação à concessão
da gratuidade, na medida em que desprovido de qualquer elemento apto a
infirmar a declaração de hipossuficiência, com a observação de que a
contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício (art.
99, §4o, do CPC).
No mérito, releva salientar que a relação estabelecida
entre as partes é de consumo, uma vez que a autora, conquanto sustente
não ter contratado os serviços da ré, se amolda ao conceito de consumidora
por equiparação (art. 29 do CDC), ao passo que a requerida é empresa
prestadora desse serviço, classificada como fornecedora, nos termos do art.
3o do referido diploma.
O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
frente ao fornecedor é premissa do CDC e se espraia por todo o sistema
(art. 4o, I). Deduz-se que a autora não possui conhecimentos técnicos
necessários para lhe permitir a produção da prova dos fatos constitutivos do
seu direito, razão pela qual deve ser considerada hipossuficiente técnica.
Tal fato, aliado à verossimilhança da alegação, autorizam a inversão do
ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90.
Ademais, não há como exigir do consumidor que
demonstre ser indevida a cobrança, ou seja, que não contratou o serviço em
questão. Tratando-se de fato negativo, cabia à requerida comprovar a
contratação, o que não foi feito.
Anote-se, de todo modo, que a defesa da requerida se
limita a imputar a responsabilidade pela ocorrência de fraude à própria
consumidora.
Contudo a contratação do serviço por terceiro mal
intencionado, que eventualmente tenha se passado pela autora, como
muitas vezes se vê em ações semelhantes a esta, não exime de
responsabilidade a fornecedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
5
A responsabilidade civil, no enfoque que lhe confere o
CDC, baseia-se essencialmente na consideração de que o fornecedor de
produtos e serviços assume o risco da sua própria atividade. Assim, se de
um lado a Constituição Federal garante a livre iniciativa como princípio geral
da atividade econômica (art. 170), o risco dessa atividade é inerente de
quem a explora.
Paralelamente ao controle que a Lei 8.078/90 exerce
sobre o resultado da produção ou prestação de serviços defeituosa, cuida
também ela de garantir ao consumidor o ressarcimento pelos prejuízos que
suportar, conforme leciona RIZZATTO NUNES (“Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 240).
O fornecedor tem responsabilidade pela prestação de
serviços eficientes, no que se inclui não efetuar a cobrança de valores
relativos a contratos não celebrados. A requerida é quem detém os meios
técnicos para impedir a ocorrência de fraudes. Se não possui quadros ou
aparato tecnológico para evitá-las, isso não justifica a pretensão de imputar
ao consumidor a responsabilidade por risco inerente à sua própria atividade.
Nem seria preciso inverter o ônus da prova para
concluir pela procedência da demanda. O art. 14, § 3o, do CDC estabelece
que o fornecedor só não será responsabilizado pelos danos causados ao
consumidor se provar que não existe defeito na prestação do serviço ou que
há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como essa prova não foi
produzida pela ré, de rigor o acolhimento da pretensão da autora, não
apenas em relação à declaração de inexistência do débito e exclusão do
apontamento, mas também a condenação ao pagamento de danos morais.
A propósito, a inscrição do nome do consumidor no rol
de inadimplentes, quando indevida, justifica por si só a pretendida reparação
por dano moral. Firmou-se no E. Superior Tribunal de Justiça a orientação
de que a restrição indevida de crédito fere de forma presumida os direitos de
personalidade do lesado, independentemente de prova do efetivo abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
6
psicológico (REsp 196.024/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ
02.08.1999, p. 192).
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa natureza, capazes
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado e consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima.” (cf. Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Isto assentado, cuido que a indenização fixada em
R$8.000,00 na r. sentença mostra-se compatível com as circunstâncias do
caso vertente e com os parâmetros consagrados na jurisprudência, sem
impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à
vítima.
Do recurso da requerente.
Como observado por ocasião da análise do recurso da
requerida, o valor fixado na origem é compatível com os elementos trazidos
aos autos e com as finalidades da condenação, motivo pelo qual não
prospera o pedido de majoração deduzido pela autora.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência devidos aos patronos da autora para 20% do valor da
condenação, e fixo honorários aos patronos da requerida em 10% do valor
da condenação, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-43.2020.8.26.0302 -Voto no 35278
7
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator